Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702464-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706179-70.2019.8.07.0001, que negou o pedido para realização de pesquisa SISBAJUD de forma reiterada programada (Id 144111055, na origem). Em suas razões recursais (Id 43024954), o agravante sustenta, em suma, que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida apta a obstar possíveis prejuízos que possam lhe ser carreados pela demora na apreciação do mérito de seu pedido, pois o Banco ficará impossibilitado de utilizar a pesquisa SISBAJUD nos autos. Entende ter demonstrado a existência de dano irreparável ou de difícil reparação que poderia lhe causar na não reiteração da pesquisa eletrônica solicitada. Discorre sobre a antecipação da tutela e alega que a realização da pesquisa SISBAJUD se faz necessária porque se trata de uma ferramenta disponibilizada pelo sistema judiciário, no qual, ante a atualização, possibilita a fixação de um período no qual o sistema ficará buscando recursos financeiros do executado. Defende que se faz extremamente necessário que seja a tutela antecipada concedida, uma vez que há nos autos indício, ao menos, de que os executados estejam ocultando ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio para que não reste o suficiente para efetuar o pagamento da dívida. Informa que o SISBAJUD pode ser programado, não sendo preciso designar um único servidor para a sua utilização. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Em ato contínuo, requer que seja dado total provimento ao presente recurso, confirmando os efeitos da liminar concedida, bem como a realização da pesquisa eletrônica SISBAJUD, de forma reiterada programada. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois a pesquisa requerida não influencia na questão referente à eventual possibilidade de dilapidação do patrimônio pela parte executada. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Outrossim, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo, pois a execução está em pleno curso na origem, não sendo suficiente a possibilidade da suspensão da execução, pois de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de tutela antecipada recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora